Tribunal: TCU
Processo: 003.654/2026-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidos pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso I, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. conceder o registro aos seguintes atos de pensão militar: 9.1.1. Ato 24132/2025 - Pensão Inicial - Instituidor: Wilson Lacerda Guimarães - Beneficiária: Maria Leonor Martins Guimarães; 9.1.2. Ato 28980/2025 - Pensão por Reversão - Instituidor: Dario Neir Pereira - Beneficiárias: Maria de Lourdes Vasconcellos Rodrigues, Mara Regina Pereira Silveira e Tania Marli Rodrigues Pereira da Costa; 9.1.3. Ato 78504/2025 - Pensão por Reversão - Instituidor: Bruno Righi - Beneficiária: Marilia Ina Righi; 9.1.4. Ato 79390/2025 - Pensão por Reversão - Instituidor: João de Campos Bicudo - Beneficiárias: Jane Meire Rodrigues Bicudo, Janice Isabel Rodrigues Bicudo de Faria, Jeanete Rodrigues Bicudo Borrelli, Joana D'Arc Bicudo da Silva e Jussara Rodrigues Bicudo Oliva; 9.1.5. Ato 79552/2025 - Pensão por Reversão - Instituidor: Edu Maciel - Beneficiária: Perla Damiana Romes Maciel; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Comando do Exército.